Tribunal: TJDFT
Processo: 0724981-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em sede do cumprimento de sentença n. 0705022-98.2020.8.07.0010, assim se pronunciou “ACOLHO EM PARTE a impugnação do executado para reduzir o montante da multa cominatória TOTAL para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com correção monetária, a contar desta decisão, e determinar que o exequente retifique os cálculos em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do título de ID. 174478262), devendo a atualização do valor da causa considerar apenas a correção monetária, sem a incidência de juros”. Transcrevo os fundamentos da decisão: Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença na qual a parte executada contrapõe-se ao valores aos valores cobrados a título de multa cominatória (astreintes) e da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. Aduz o executado que não teria havido a fixação de multa cominatória, mas tão somente a sujeição da sanção. Rebate ainda os cálculos realizados pelo exequente, sem trazer novos argumentos. No que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais, afirma que a atualização do valor da causa, como base de cálculo da verba, deveria se restringir à correção monetária, sem a incidência de juros moratórios, o qual alcançaria o montante de R$ 34.096,39, fazendo o exequente jus ao valor de R$ 1.704,81 (5% do valor atualizado da causa), a título de honorários advocatícios. Em resposta (ID. 186520520), o exequente sustenta que houve o deferimento de tutela provisória em sede de Agravo de Instrumento, fixando prazo de cumprimento em 72 horas, sob pena de multa cominatória diária de R$ 1.000,00, até o limite de 10.000,00, sendo cientificado o executado em 22/01/2021. Narra ainda que, na sentença condenatória (ID. 83411683), houve também a definição de multa cominatória diária de R$ 2.000,00 até o limite de R$ 50.000,00. Apesar das determinações, a parte sucumbente somente cumpriu o encargo em 24/03/2021, motivo pelo qual faria jus à multa cominatória do período. Com relação aos honorários advocatícios, alega que os cálculos correspondem a mandamento deste TJDFT, de modo que o valor atualizado da causa seria de R$ 47.053,01 e as verbas advocatícias R$ 2.352,65 (5% do valor atualizado da causa). Requereu, ao fim, a condenação do executado a multa por litigância de má-fé. Manifestação do executado em relação quanto à tese de litigância de má-fé (ID. 189751742). Certidão da Contadoria Judicial quanto a atualização monetária do valor da causa (ID. 192587072). É o relatório do necessário. Decido. Da Multa Cominatória A multa cominatória tem amparo no art. 537 do CPC e consiste em medida com a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, devendo ser suficientemente elevada não com o intuito de se converter em vantagem ao beneficiário, mas sim de estimular o destinatário ao atendimento do que fora determinado. Em outras palavras, a cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação tem caráter subsidiário, quando, mesmo assim, o destinatário se abstém de cumprir o que fora determinado. Na espécie, o pedido de tutela provisória formulado pelo autor/exequente foi provido em sede de Agravo de Instrumento (ID. 83807369 - págs. 14 a 19), com multa cominatória diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 10.000,00 em caso de não cumprimento no prazo de 72 horas, sendo intimado o réu/executado em 22/01/2021. O prazo para cumprimento é contado em dias úteis, conforme art. 219 do CPC e entendimento do C. STJ (REsp 1778885 – DF). Não há nos autos notícia de cumprimento da determinação no prazo estipulado, motivo pelo qual a incidência das astreintes diárias tomou início em 26/01/2021. A sentença condenatória nos autos (ID. 83411683) sobreveio em 11/02/2021, confirmando e majorando as astreintes diárias para R$ 2.000,00 em caso de descumprimento pelo sucumbente, até o limite de R$ 50.000,00, do que este registrou ciência em 19/02/2021. Conforme petição de ID. 86799504, o sucumbente noticia o cumprimento da decisão, a qual consta a autorização dos procedimentos em 19/03/2021 (ID. 86799506). Apesar das considerações semânticas apresentadas pelo executado, o art. 537, §4o, do CPC é expresso e claro acerca das consequências pelo descumprimento e o termo inicial: Art. 537, § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. Uma vez intimado o réu e havendo o descumprimento do que fora determinado, é notória a incidência da sanção. A multa cominatória fixada pelo e. TJDFT em sede recursal ficou devida desde 26/01/2021, alcançando o limite de R$ 10.000,00, ante a longa inércia do réu/executado. Ainda, considerando o descumprimento as astreintes fixadas em sentença por cerca de 30 dias, atingiu-se o teto de R$ 50.000,00 estabelecidos. Portanto, há de ser rechaçada a tese do executado. Noutro pórtico, como dito, a multa cominatória tem como finalidade conferir efetividade ao comando judicial, não podendo se traduzir em enriquecimento do beneficiário da decisão. Não se trata de indenização ou substituição do adimplemento da obrigação, devendo ser observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No presente caso, a cumulação das sanções firmadas nos autos se apresenta excessiva, ultrapassando seus objetivos legais, sobretudo porque se verifica nos autos o cumprimento integral dos termos da decisão, ainda que de forma superveniente. Alia-se a isso o fato de que, quando proferida a sentença nos autos, ainda não havia a comunicação do Tribunal ad quem acerca dos termos da decisão em sede de Agravo de Instrumento, de modo a se ponderar no dimensionamento feito por este Juízo a quo. A multa cominatória não se sujeita ao trânsito em julgado, podendo ser revista a qualquer tempo, ainda que de ofício, quando os valores se mostrarem desproporcionais, como no caso concreto. A legislação de regência admite a modificação dos valores fixados, nos termos do art. 537, §1o, incisos I e II, do CPC. Art. 537, § 1o, CPC. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Também é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça: Recurso Repetitivo Tema 706 - "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." REsp 1.333.988/SP (...) 3. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença.4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para reduzir o valor total das astreintes, restabelecendo-o conforme fixado pelo d.Juízo singular.(EAREsp n. 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021.) Também é de se considerar que o quantum aplicável à espécie deve ser condizente à gravidade da inércia da parte, o que a sua míngua poderá conduzir a indesejado arrefecimento da sanção ora considerada e fomento ao ilícito, motivo pelo qual entendo por razoável e proporcional a redução da multa cominatória TOTAL para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (...) Insurge-se contra a fixação da multa cominatória, sob a alegação de que não houve descumprimento da ordem judicial. Sustenta que não houve a fixação de limite máximo, tampouco fixação de prazo para seu cumprimento. Ademais, defende a inexigibilidade do título, ante a falta de intimação pessoal da Agravante. Alternativamente, pretende a redução do valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de afastar o enriquecimento ilícito da parte Agravada, dando maior efetividade processual. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o seu provimento. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi dos artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. No caso, a um primeiro e provisório exame não vejo como, monocraticamente e sem a normal apreciação do E. Colegiado, deferir a tutela de urgência postulada. Sucede, ademais, a ausência de situação urgente e com potencial de causar dano que não possa ser reparado, caso se venha a obter provimento ao recurso. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Comunique-se o Juízo a quo. I. Brasília, 8 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator